Tribunal: TJES
Processo: 5028504-25.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Financiamento do SUS; Consulta
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO E RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Município de Vitória e pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por menor impúbere, representada por sua genitora, condenou solidariamente o Município e o Estado do Espírito Santo a agendarem consultas com oftalmologista plástico ocular e otorrinolaringologista, além de impor exclusivamente ao Município o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Município de Vitória possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda sobre atendimento médico especializado; (ii) determinar a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação de agendamento de consultas médicas, considerando a repartição de competências no SUS; (iii) estabelecer a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, especialmente em favor da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade do Município de Vitória é reconhecida com base na Teoria da Asserção, segundo a qual a análise das condições da ação deve considerar os fatos afirmados na petição inicial.

O STF, no Tema 793, firmou entendimento de que os entes federados são solidariamente responsáveis pela prestação do serviço de saúde, cabendo ao juízo definir o direcionamento da obrigação conforme a hierarquia do SUS.

Na hipótese, os serviços requeridos — oftalmologia plástica ocular e otorrinolaringologia pediátrica — são de média complexidade, cuja gestão compete prioritariamente ao Estado, que, inclusive, já cumpriu a obrigação.

Inexistindo resistência ou negativa administrativa por parte do Município, não se verifica sua responsabilidade pelo ajuizamento da ação, afastando-se, assim, sua condenação ao pagamento de honorários, à luz do princípio da causalidade.

Em contrapartida, o Estado do Espírito Santo resistiu à pretensão da parte autora, apresentando contestação com alegações de mérito, o que justifica sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, nos termos do Tema 1002 do STF.

Considerando que o proveito econômico não é estimável, a verba honorária é fixada com base no critério de equidade, em R$ 500,00, a serem destinados ao FADEPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da Defensoria Pública Estadual provido e recurso do Município de Vitória parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade dos entes federados pela prestação do serviço de saúde é solidária, cabendo ao juízo definir o direcionamento do cumprimento conforme as competências do SUS.

O ente federado que não deu causa ao ajuizamento da ação, nem apresentou resistência ao pedido, não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do princípio da causalidade.

É devida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta representa parte vencedora, mesmo em face de ente público ao qual é vinculada, conforme fixado no Tema 1002 do STF.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028504-25.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAYARA BARBOSA NASCIMENTO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO E RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Município de Vitória e pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por menor impúbere, representada por sua genitora, condenou solidariamente o Município e o Estado do Espírito Santo a agendarem consultas com oftalmologista plástico ocular e otorrinolaringologista, além de impor exclusivamente ao Município o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Município de Vitória possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda sobre atendimento médico especializado; (ii) determinar a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação de agendamento de consultas médicas, considerando a repartição de competências no SUS; (iii) estabelecer a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, especialmente em favor da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade do Município de Vitória é reconhecida com base na Teoria da Asserção, segundo a qual a análise das condições da ação deve considerar os fatos afirmados na petição inicial.

O STF, no Tema 793, firmou entendimento de que os entes federados são solidariamente responsáveis pela prestação do serviço de saúde, cabendo ao juízo definir o direcionamento da obrigação conforme a hierarquia do SUS.

Na hipótese, os serviços requeridos — oftalmologia plástica ocular e otorrinolaringologia pediátrica — são de média complexidade, cuja gestão compete prioritariamente ao Estado, que, inclusive, já cumpriu a obrigação.

Inexistindo resistência ou negativa administrativa por parte do Município, não se verifica sua responsabilidade pelo ajuizamento da ação, afastando-se, assim, sua condenação ao pagamento de honorários, à luz do princípio da causalidade.

Em contrapartida, o Estado do Espírito Santo resistiu à pretensão da parte autora, apresentando contestação com alegações de mérito, o que justifica sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, nos termos do Tema 1002 do STF.

Considerando que o proveito econômico não é estimável, a verba honorária é fixada com base no critério de equidade, em R$ 500,00, a serem destinados ao FADEPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da Defensoria Pública Estadual provido e recurso do Município de Vitória parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade dos entes federados pela prestação do serviço de saúde é solidária, cabendo ao juízo definir o direcionamento do cumprimento conforme as competências do SUS.

O ente federado que não deu causa ao ajuizamento da ação, nem apresentou resistência ao pedido, não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do princípio da causalidade.

É devida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta representa parte vencedora, mesmo em face de ente público ao qual é vinculada, conforme fixado no Tema 1002 do STF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso da DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do MUNICIPIO DE VITORIA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5028504-25.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAYARA BARBOSA NASCIMENTO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas pelo
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

e pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença de Id 9538438, por meio da qual o juízo da 1ª Vara de Infância e Juventude de Vitória, em

Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
N.V.B.M.
, menor impúbere, representada por sua genitora M.B.N., em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, confirmou as liminares anteriormente deferidas e julgou procedente o pedido autoral para condenar ambos os requeridos, solidariamente, a agendarem consultas com oftalmologista plástico ocular e com médico otorrinolaringologista, e condenar apenas o Ente Municipal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões recursais (Id 9538465), o
MUNICÍPIO DE SERRA
suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, sustenta, em síntese, que:
I)
não foram observadas as teses fixadas nos temas 793 e 1234 do STF, que definem a responsabilidade do Estado pela política pública de atendimento à saúde na área oftalmológica e, consequentemente, a necessidade de direcionamento do cumprimento e da obrigação do eventual ressarcimento;
II)
incabível a condenação ao pagamento de honorários à Defensoria Pública.

Por sua vez, em seu recurso (Id 9538446), a

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
sustenta, em síntese, ser devida a condenação também do
ESTADO
ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, nos termos da tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário 1.140.005, pelo STF.

Contrarrazões de Id 9538470 e 9538453, pelo desprovimento dos respectivos recursos.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em Id 11317314, opinando seja desprovido o recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e deixando de se manifestar quanto ao recurso da
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos e passo ao seu julgamento conjunto.

Na origem, a autora
N.V.B.M.
,
menor impúbere, representada por sua genitora M.B.N. ajuizou a presente Ação de Obrigação de Fazer em face do

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
colimando a condenação destes ao agendamento de consulta com oftalmologista plástico ocular e médico otorrinolaringologista pediátrico.

Narrou a autora sofrer com quadro reiterado de conjuntivite crônica, de modo que indicada a consulta com os profissionais anteriormente mencionados, mas não obteve sucesso em seus requerimentos administrativos.

Pois bem. Inicialmente alega o
MUNICÍPIO
DE VITÓRIA
ser parte ilegítima para figurar no polo passivo desta demanda, uma vez que sua competência na área da saúde seria apenas residual.

Nada obstante, nos termos da jurisprudência já consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a legitimidade para a causa, sendo tema relacionado com o mérito e uma das condições da ação, deve ser analisada com base na Teoria da Asserção (AgInt no AREsp 925.422/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/06/2017, DJe 01/08/2017).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 855.178 (Tema 793), pacificou a controvérsia outrora existente, consignando que a responsabilidade dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde é solidária e que o polo passivo da ação respectiva pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente, devendo ser estabelecido, contudo, o devido direcionamento para cumprimento prioritário, com base na organização e hierarquia interna do Sistema Único de Saúde (SUS).

Não há que se falar, pois em ilegitimidade do

MUNICÍPIO

para figurar no polo passivo desta demanda, de modo que rejeito a preliminar suscitada.

Superado tal ponto, tem-se que o quadro de saúde da autora e a recomendação de realização de consulta por profissionais da área de oftalmologia e otorrinolaringologia restou comprovada pela documentação médica de Id’s 9538341, 9538342 e 9538343, bem como não foi objeto de impugnação recursal pelos requeridos, sendo certo que o

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
se limitou a sustentar que a responsabilidade pela disponibilização do atendimento deve ser exclusivamente do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Nada obstante, conforme já mencionado anteriormente, o Excelso Supremo Tribunal Federal pacificou, no julgamento do Tema 793, que a responsabilidade dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, como já vinha sendo reconhecida pela jurisprudência pátria,
é solidária
e que o polo passivo da ação respectiva pode ser composto por qualquer um deles, como se depreende da tese de repercussão geral então fixada:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Assim, sendo possível o ajuizamento da demanda obrigacional em face de qualquer um dos entes federados, deve ser observado pelo juízo apenas o dever de estabelecer o direcionamento prioritário de cumprimento da obrigação, de acordo com as regras de repartição de competência do SUS.

Na hipótese destes autos, verifica-se que os atendimentos em otorrinolaringologia pediátrica e oftalmologia plástica ocular constituem serviço especializado, de média complexidade, e que, portanto, competem à gestão realizada pelo
ESTADO

e foi por ele já cumprida, conforme Id 9538429, sendo correto, assim, o direcionamento prioritário da obrigação ao ente. Todavia, faz-se desnecessária a imposição do dever de ressarcimento no caso em tela, na forma como pretendida pelo

MUNICÍPIO
, considerando que a obrigação já se encontra devidamente cumprida pelo próprio
ESTADO
, a quem competia prioritariamente o atendimento da solicitação, como bem ressaltado pelo juízo a quo no julgamento dos Embargos de Declaração opostos (Id 9538458).

Por fim, com relação à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, verifica-se que o

MUNICÍPIO
não deu causa ao ajuizamento desta demanda, uma vez que apenas realiza a solicitação da consulta médica especializada indicada pelo profissional que primeiro atende o paciente e, neste caso, as consultas deixaram de ocorrer pela falta do profissional especializado na rede estadual. Além disso, verifica-se que em suas defesas apresentadas, o

MUNICÍPIO
se limitou a suscitar questões processuais, não se opondo à pretensão de mérito da autora relativa à necessidade de realização das consultas.

Destarte, pela aplicação do Princípio da Causalidade, este não deve ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência à autora.

Nesse sentido já se pronunciou esta c. Terceira Câmara Cível, como se pode observar das seguintes ementas de julgados:

APELAÇÃO CÍVEL –
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MUNICÍPIO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA OU PRETENSÃO RESISTIDA
– RECURSO PROVIDO.

1. No caso dos autos, deferido o pleito liminar, a decisão proferida evidenciou a responsabilidade do Estado do Espírito Santo com relação à internação compulsória do paciente e impôs exclusivamente ao mesmo a obrigação de promover a respectiva internação em estabelecimento público, ou, na falta deste, em um privado, para tratamento psiquiátrico, bem como de arcar com todos os custos do tratamento, inclusive referente a medicamentos.

2. Além disso, embora o Município apelante tenha apresentado contestação nos autos, se limitou a arguir questões processuais (ilegitimidade e competência), bem como para requerer fosse fixada a ordem de cumprimento da pretensão autoral, de modo que o mesmo responda apenas subsidiariamente pela internação compulsória pretendida nos autos.

3. Verifica-se, ainda, que não há nos autos qualquer prova de negativa administrativa por parte da municipalidade quanto ao custeio da internação compulsória do paciente F.S.B. Assim, não tendo o Município apelante dado causa ao ajuizamento desta demanda e, em razão do princípio da causalidade, não cabe condenar o citado ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais.

4. Recurso provido. Remessa Necessária prejudicada. (TJ/ES. Apelação Cível nº5022964-93.2021.8.08.0024. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza. Data de Publicação: 20/11/23). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA OU PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No caso dos autos, em observância ao princípio da causalidade, não tendo o apelante dado causa à instauração do processo, e tampouco oferecido resistência na seara processual, merece provimento o apelo para isentá-lo do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Nesse sentido, na própria Petição Inicial a parte autora, ora apelada, afirma a ausência de requerimento ou processo administrativo prévio, ao argumentar pelo interesse de agir.

2. Na espécie, o Estado apresentou contestação limitando-se a discutir questões processuais (valor da causa e competência), sem pedir pela improcedência da demanda em sua peça defensiva.

3. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação do ente público ao pagamento de verbas sucumbenciais, tendo em vista o princípio da causalidade.
(TJ/ES. APELAÇÃO Cível nº 5002617-30.2023.8.08.0069. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relatora: Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva. Data de Publicação 12/04/24). (grifo nosso)

Devida, por outro lado, a condenação do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ao pagamento da verba honorária sucumbencial, ante a sua responsabilidade prioritária pela prestação do serviço que não foi atendida administrativamente e ensejou o ajuizamento desta demanda, bem como a sua resistência, com alegações de mérito, à procedência dos pedidos autorais (contestação Id 9538374).

Nesse sentido, importa salientar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1002), firmou tese consignando expressamente que “é
devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.

Isso posto, esta c. Terceira Câmara Cível, em hipóteses como a ora sob análise, em que se pleiteia a realização de atendimento médico ou tratamento, tem expressado o entendimento de que o proveito econômico, por tratar-se de demanda relacionada à saúde, não se revela estimável, de modo que possível a sua fixação pelo critério de equidade, nos termos do art.85, §8º, do CPC.

Corroborando o que acabo de expor, observe-se:

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – POSSIBILIDADE – TEMA 1002 DO STF – REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Entendimento oriundo do Supremo Tribunal Federal, em caráter vinculante (Tema 1.002 da Repercussão Geral) concluiu pela possibilidade de pagamento dos honorários de sucumbência à Defensoria Pública representante da parte vencedora no processo, ainda que a ação tenha sido ajuizada contra o ente público que integra, devendo o valor ser destinado ao aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre seus membros.

2.
Tendo em vista que o proveito econômico neste caso não é estimável, bem como, que a fixação da verba honorária em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública tem como escopo recompor esse Fundo, que, em nosso Estado, é objeto de destinação de recursos substanciais, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 500,00 (quinhentos reais) é quantia proporcional e razoável no caso em análise.

3.
Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0077924-41.2012.8.08.0011. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy. Data de Julgamento: 11/10/24).

Ante o exposto, a)

DOU PROVIMENTO
ao recurso da

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

para reformar, em parte, a sentença recorrida, para condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em R$500,00 (quinhentos reais), em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, esclarecendo que os honorários devem ser adimplidos em favor do FADEPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Espírito Santo

e b)

DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso do

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

para reformar parcialmente a sentença recorrida, apenas para excluir sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.